Tribunal: TJDFT
Processo: 0727275-84.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Omissão, Contradição e Obscuridade inexistentes. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Elucidar se há omissão, contradição e obscuridade no acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte autora e negou provimento ao recurso da parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição e obscuridade relevante que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado que enfrentou de maneira clara e fundamentada a questão suscitada pela parte, mesmo que em sentido contrário aos interesses da embargante.
4. Fica evidente, ante a ausência de vícios, o intento da parte embargante em conferir a interpretação que lhe é conveniente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há omissão, contradição e obscuridade quando a decisão embargada analisa expressamente a questão suscitada, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023.